Tribunal: TJES
Processo: 5001486-33.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2023-07-02

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001486-33.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JORGE FERNANDO PETRA DE MACEDO
PACIENTE: ROGERIO ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
Advogado do(a) IMPETRANTE: JORGE FERNANDO PETRA DE MACEDO - ES7152-A
Advogado do(a) PACIENTE: JORGE FERNANDO PETRA DE MACEDO - ES7152-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRAGIMENTO ILEGAL. ANÁLISE DOS REQUISITOS OBJETIVOS. VEDAÇÃO DE PROPOSTA APÓS O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
1. Não havendo ilegalidade a ser sanada, a denegação da ordem é medida imperativa. 2. Ordem denegada.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001486-33.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JORGE FERNANDO PETRA DE MACEDO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001486-33.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JORGE FERNANDO PETRA DE MACEDO
PACIENTE: ROGERIO ALMEIDA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS - 2ª VARA
Advogado do(a) IMPETRANTE: JORGE FERNANDO PETRA DE MACEDO - ES7152-A
Advogado do(a) PACIENTE: JORGE FERNANDO PETRA DE MACEDO - ES7152-A

VOTO

Conforme relatado, o impetrante sustenta que o constrangimento ilegal deriva da recusa do magistrado de primeira instância, em remeter os autos originários ao órgão superior do Ministério Público, para apreciação da possibilidade de oferta do acordo de não persecução penal, uma vez que, tal acordo, fora negado pelo
Parquet
de primeira instância.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer alteração fática capaz de modificar o meu entendimento proferido em sede liminar.

Repriso que
a defesa impetrou o presente
Habeas Corpu
s com a instrução claramente deficiente, tendo juntado somente a petição inicial e a procuração nos autos.

Lado outro, a autoridade apontada como coatora, ao prestar as informações solicitadas, informou que a negativa da remessa dos autos ao órgão superior fundamenta-se na ausência dos requisitos previstos
no art. 28-A do CPP, sobretudo em razão da medida não se mostrar suficiente à prevenção e reparação do crime.

Importante esclarecer que o controle do Poder Judiciário quanto à possibilidade de remessa ou não dos autos ao órgão superior do Ministério Público, deve limitar-se ao não preenchimentos dos requisitos objetivos (STJ - HC: 668520 SP 2021/0156468-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Portanto, a possibilidade de controle do Poder Judiciário da remessa ao órgão superior do Ministério Público se amolda perfeitamente ao caso concreto.

Diante de tais argumentos, não vejo qualquer ilegalidade a ser sanada, motivo pelo qual DENEGO A ORDEM.

É como voto.

19 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.